Tribunal: TJDFT
Processo: 0703482-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703482-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: SILVIA DE SOUSA MARCAL D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Diante de erro material nesta oportunidade reconhecido, consubstanciado na informação contida na certidão de óbito de ID24247535, no sentido de que a parte falecida deixou bens a inventariar, torno sem efeito os provimentos de ID 24819014 e 24288891. Assim, constatada o óbito da agravada SILVIA DE SOUSA MARCAL (ID 24247535), suspendo a tramitação do processo por 30 (trinta) dias para que o espólio promova, nesse prazo, a devida regularização para fins de habilitação nos autos, com indicação de inventariante ou herdeiro(s), à inteligência do preconizado nos art. 313, § 1o, 687 e seguintes, todos do CPC. Mantenho a determinação de retirada de pauta, levada a cabo nesta data consoante certidão de ID 25036672. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator